Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-06.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-06.2022.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA SANTOS NETO - CPF: 049.715.139-14 (AGRAVANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000071-06.2022.8.11.0010

AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA SANTOS NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SANDRA CRISTINA SANTOS NETO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.208527160), que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela mesma.

A agravante defende em suas razões que “
a r. decisão proferida monocraticamente não pode prevalecer, de modo que o agravado deve restituir em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento”
(sic).

Assevera que “
a decisão agravada foi contraditória ao julgar improcedente os danos morais, posto que reconhece ter sido ilícito os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, determinando a devolução simples, porém, deixa de condenar a instituição bancária a indenização por dano moral, sob o fundamento de que não ocorreu conduta maliciosa, não gerando, portanto, nenhum abalo na esfera íntima e ética da agravante, apenas meros aborrecimentos da vida cotidiana
” (sic).

Aduz que “
tal conduta ilícita trata-se de dano moral presumível, (in re ipsa), independente de comprovação, extrapolando e muito o mero dissabor, tratando-se de caso grave que vem se repetindo com frequência pelas instituições financeiras com reiteração em proceder descontos nos benefícios de consumidor e sem a efetiva contratação”
(sic).

Enfatiza que “
há de se anotar que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico”
(sic).

Diz que “
In casu, o prejuízo moral evidencia-se pela dor e sofrimento ocasionados a agravante pelo evento, se sentindo ludibriada e pior, tendo mensalmente o valor de sua renda diminuída mês a mês, fazendo falta para o seu sustento”
(sic).

Pontua que “
a existência de uma clara contradição, no particular, outra saída não há a não ser prover o presente agravo interno, imprimindo-se efeito modificativo ao julgado, para que seja reconhecida a sentença de 1a instância e mantida a condenação a título de danos morais, bem como a repetição indébita ante a conduta fraudulenta de contratação utilizada pela Instituição agravada”
(sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo

exercício
do juízo de retratação pela Relatora,
com fulcro no artigo 1.021, §2o do CPC,

ou, não sendo este o entendimento,

requer-se que o presente
agravo interno seja recebido e julgado pelo Colegiado
, no sentido de provê-lo
, para reformar
o v. acórdão objeto deste recurso, a fim de que o banco agravado seja condenado a restituir em dobro todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário da ora agravante, bem como restabelecer o pagamento dos danos morais, no valor fixado pelo juízo de primeiro grau em R$7.000,00 (sete mil reais).

Subsidiariamente, na hipótese de se manter inalterada o
decisum
agravado, requer o pronunciamento dos dispositivos violados e não incidência da multa do artigo 1021 § 4o do CPC; bem como a condenação do agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 211690161).

Certificado o decurso de prazo das contrarrazões no PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SANDRA CRISTINA SANTOS NETO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id.208527160), que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, que por sua vez manteve
in totum
o julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco agravado, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, acrescida dos consectários legais determinados em sentença, bem como para julgar improcedente o pedido quanto ao dano moral, cujo acórdão restou assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do
relator
,
vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do artigo 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão
monocrática

do R
elator
.

No caso dos autos, a agravante se vale do presente
recurso
de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o
recurso

é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC –
Relator
: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA –
ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT 00016396020058110078 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC –
ERRO GROSSEIRO
– RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões
monocráticas
proferidas pelo
relator
, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de
acórdão
e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4o do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente
recurso
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência,
condeno
a agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024